Tribunal: TJDFT
Processo: 0714957-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 275 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA. FORO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU MÁ-FÉ. DOMICÍLIO DA DEVEDORA (BANCO DO BRASIL S/A) . RECURSO PROVIDO.

1. O ponto nodal da matéria vertida no recurso diz respeito à aferição da competência para liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, distribuída ao juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual registra condenação solidária do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central (BACEN).
2. Não há que se falar na formação de litisconsórcio passivo necessário – e, portanto, remessa à Justiça Federal – , porquanto incongruente com a responsabilidade solidária caracterizada na espécie, conforme a literalidade do disposto no art. 275 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Sem embargo, a norma consumerista não pode ser subvertida em prejuízo daquele que se pretendeu proteger, ou seja, transmudando benefício de foro oportunizada ao consumidor em imposição em seu desfavor. É dizer, inexistindo conduta espúria por parte do consumidor – abuso ou má-fé – é possível que abdique do benefício estampado no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. Ademais, in casu, a escolha do foro pelo consumidor não pode ser considerada aleatória, tendo em conta que conflui com o domicílio da devedora (Banco do Brasil S/A), em atendimento ao disposto nos artigos 46, caput e 53, III, alínea “a”, ambos do Código de Ritos. Precedentes desta Corte.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.